Tribunal: TJDFT
Processo: 0710528-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da r. sentença que condenou o réu pela prática de crime constante no artigo 155, §§ 1o e 2o, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, além de 04 (cinco) dias-multa, padrão unitário mínimo legal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste no pedido de absolvição, ante a incidência do princípio da insignificância, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir:
3. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do Habeas Corpus no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. Na espécie, em que pese o valor do bem ser irrisório, o crime ocorreu durante o repouso noturno e o apelante responde por outras ações em curso (reiteração delitiva em crimes patrimoniais), o que demonstra maior reprovabilidade do comportamento e afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, mesmo sendo o réu tecnicamente primário.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.